Tribunal: TJES
Processo: 5000872-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: SORAYA FERREIRA CALMON
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e dano material, ao argumento de que a parte autora adquiriu passagem aérea junto a requerida DECOLAR.COM LTDA, para voar pela requerida LATAM AIRLINES, sendo três bilhetes de viagem com saída de Vitória - ES e destino a Belo Horizonte - MG, com ida no dia 26.10.2022 e retorno no dia 29.10.2022, no valor de R$1.493,64, contudo, ao chegar no aeroporto, o voo havia sido cancelado, sem prévia notificação. Informa que as tentativas de reembolso foram frustradas.

Em sede de

sentença (ID
6774894
) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$1.493,64 (um mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. Do valor acima, a parte requerida poderá abater valores que por ventura foram devolvidos durante a tramitação do feito, desde que comprovado. CONDENO, ainda, as requeridas, a pagarem, solidariamente, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.
”

Irresignados, as partes Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 6774894), no qual pugnam pelo total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requerem a redução da indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 6774900)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente Tam Linhas Aéreas requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta ressaltar que, como bem demonstrado na sentença, sendo as Recorrentes empresas aéreas parceiras comerciais nos serviços que prestam e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Ademais, insta mencionar que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das empresas nesses casos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. [...] 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidor que é obrigado a fazer a viagem com veículo próprio para não perder o outro voo marcado, sem que a ré tenha providenciado um voo alternativo. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais ao autor, que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não merece redução. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação 0028490-46.2011.8.26.0196| Data de publicação: 18/08/2016).
”

No caso sub examine, entendo que realmente as consequências da falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes foram graves, tendo em vista que a parte autora e sua família (esposo e filha) saíram de Linhares - ES com destino a Vitória - ES e, somente no dia de realizar a viagem, já estando no aeroporto, receberam a informação de que o voo havia sido cancelado, com opções de voo apenas para o próximo dia, mesmo a autora e sua família já estando no aeroporto.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)